Tribunal: TJBA
Processo: 8073662-06.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8073662-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA D SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR E JUÍZO DA 4ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR. ALVARÁ JUDICIAL E INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 2ª Vara de Sucessões em face do juízo da 4ª Vara de Sucessões, ambos da comarca de Salvador, nos autos de ação de alvará judicial para levantamento de valores (Parcela Autônoma de Equivalência - PAE) deixados por pessoa falecida. O juízo suscitado declinou da competência por entender haver conexão com ação de inventário em trâmite no juízo suscitante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre o pedido de alvará judicial, fundamentado na Lei nº 6.858/1980, e a ação de inventário, a fim de justificar a reunião dos processos no mesmo juízo. III. Razões de decidir 3. Não há ou continência ou mesmo risco de decisões conflitantes entre as ações de inventário e ação de pedido de alvará judicial, uma vez que não apresentam identidade da causa de pedir ou pedido. 4. Os valores pleiteados na ação de alvará (Parcela Autônoma de Equivalência - PAE) enquadram-se na hipótese do art. 1º da Lei nº 6.858/1980, que autoriza o levantamento de valores relativos a créditos não recebidos em vida pelo autor da herança, independentemente de inventário ou arrolamento, conforme também previsto no art. 666 do CPC. 5. Por se tratar de um procedimento autônomo, que dispensa a abertura de inventário, a ação de alvará judicial não possui vínculo de conexão ou acessoriedade com a ação de inventário, ainda que ambos tratem de bens deixados pelo falecido. IV. Dispositivo 6. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado (4ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de competência nº 8073662-06.2024.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA D SALVADOR e, como suscitado, o JUÍZO DA 4ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, pelas razões adiante explanadas.